Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704283-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085, DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme restou decidido pelo colendo STJ (Tema no 1.085), os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, mesmo que se trate de conta bancária utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Se consta no termo contratual autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. Se o banco não praticou qualquer conduta capaz de gerar dano moral indenizável ao correntista, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais. 4. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo que a autorização de desconto das prestações em conta corrente é passível de revogação a qualquer momento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Aponta que esse entendimento restou firmado, inclusive, quando da análise do tema 1.085 do STJ; c) artigos 2o, §1o, da Lei 7.239/2023; e 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade da limitação dos empréstimos realizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012